Tribunal: STF
Processo: RE 88348
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-16
Data de publicação: 1978-11-16

Ementa:
- FERROVIÁRIOS. Complementação de aposentadoria de ferroviários da Rede Ferroviária Federal S/A, de acordo com o Decreto-lei nº 956, de 13.10.69. Incompetência da Justiça do Trabalho e competência da Justiça Federal (RE 83.312, Pleno de 09.02.76).